Tribunal: TJDFT
Processo: 0718400-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718400-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: 2HB COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o advogado Luiz Felizardo Barroso (OAB/DF 66.420), subscritor do recurso de apelação para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator